Tribunal: TJSP
Processo: 1021072-51.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Registro de Empresa
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Ato Administrativo - Empresa que explora atividade de comercialização de matérias de construção – Inobservância do artigo 16, § 4o, da Lei Estadual no 6.374/89, regulamentado pela Portaria CAT 95/06, que dispõe que o contribuinte deve manter seu endereço atualizado junto aos Órgãos da Administração Tributária – Ausência de prova pré-constituída quanto ao cumprimento

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Ato Administrativo - Empresa que explora atividade de comercialização de matérias de construção – Inobservância do artigo 16, § 4o, da Lei Estadual no 6.374/89, regulamentado pela Portaria CAT 95/06, que dispõe que o contribuinte deve manter seu endereço atualizado junto aos Órgãos da Administração Tributária – Ausência de prova pré-constituída quanto ao cumprimento integral das exigências da JUCESP ao seu pedido de alteração de endereço - Omissão injustificada que gera a presunção de exercício irregular de atividade econômica, de forma que a suspensão da inscrição cumpre a finalidade da lei – Segurança denegada - Recurso provido.